Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704461-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA, BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta pelo réu, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, contra a r. Sentença de ID 18499097, proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por CELIJANE ELOI DO NASCIMENTO SILVA (ID 18499105). A parte autora apresentou contrarrazões, bem como interpôs recurso adesivo (ID 18499111). Instadas a se manifestar, apenas a parte autora apontou a intempestividade da apelação interposta pela parte ré (ID 18801268). O réu/apelante quedou-se inerte (ID 19373434). De logo, registro que o recurso de apelação interposto pelo réu não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que intempestivo. Nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil, considera-se como sendo a data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização do ato no Diário de Justiça eletrônico, iniciando-se a contagem do prazo recursal no primeiro dia útil seguinte à publicação. Dos autos infere-se que a r. Sentença hostilizada foi proferida em 04/06/2020 (ID 18499098), disponibilizada no Dje em 08/06/2020 (segunda-feira) (ID 18499098), e publicada no dia útil subsequente, o que ocorreu em 09/06/2020 (terça-feira). Portanto, o prazo a quo iniciou em 10/06/2020 (quarta-feira). O dia 11/06/2020 (quinta-feira) foi feriado (Corpus Christi), resultando no dies ad quem em 02/07/2020 (quinta-feira). A parte ré interpôs apelação em 06/07/2020 (segunda-feira), portanto, intempestiva. Com efeito, a parte autora interpôs recurso adesivo, o qual, nos termos do artigo 997, § 2o, do CPC, é subordinado ao recurso principal. Logo, o não conhecimento do apelo da parte autora resulta no não conhecimento do recurso adesivo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO da apelação, nem do recurso adesivo, em decisão unipessoal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator